Tribunal: TJDFT
Processo: 0743522-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743522-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCILEIDE CORREIA CARVALHO IMPETRANTE: MARCELO CARVALHO LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO CARVALHO LIMA em favor de JOCICLEIDE CORREIA CARVALHO, cujo propósito é o trancamento do inquérito policial n. 0706832-23.2025.8.07.0014, por falta de justa causa. É o relatório. Em consulta aos autos de origem (Inquérito Policial no 0706832-23.2025.8.07.0014), verifica-se ter o magistrado a quo, em 06/10/2025, homologado a promoção de arquivamento da investigação, por ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, com base no art. 395, inciso III, do CPP. A propósito, confira-se (ID 252435198, origem): “A partir da Constituição Federal de 1988, estruturou-se no Brasil o processo penal de sistema acusatório, consoante disposto no art. 129, I, da Carta Magna. A estrutura acusatória foi confirmada e aprimorada pelas alterações promovidas no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019, alterações que vedam iniciativa judicial durante a fase policial e tornam o arquivamento do caderno investigativo ato exclusivo do Ministério Público, salvo quando houver ilegalidade ou teratologia no ato de arquivamento, conforme decisão proferida nas ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, onde o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deu interpretação conforme ao art. 28, § 1o, do CPP para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, a Autoridade Judicial também poderá submeter a matéria à revisão da Instância competente do Órgão do Ministério Público, quando evidenciada teratologia ou ilegalidade no arquivamento. Assim, diante da manifestação apresentada pelo representante ministerial, não cabe a este juízo sindicar a opinio delicti do titular da ação penal pública, cabendo apenas homologar a promoção de arquivamento dos autos, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal, sobretudo porque não evidenciada teratologia ou ilegalidade no arquivamento. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, e homologo a promoção de ARQUIVAMENTO do presente inquérito policial, por ausência de justa causa para deflagração da ação penal, com base no art. 395, inciso III, do CPP, ressalvada a possibilidade de desarquivamento, nos termos do art. 18, do CPP e Súmula no 524, do STF. Intime-se o Ministério Público para cumprimento do disposto no art. 28, caput, e § 1o, do CPP e art. 19-A da Resolução 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, incluído pela Resolução 289/2024. Ausente irresignação por parte das vítimas ou se frustrada a comunicação (Enunciado 127, inc. XXVI, do MPDFT), proceda-se com a baixa do feito, adotando-se as cautelas de estilo.” Assim, há evidente perda superveniente do interesse processual, porquanto cessada a ilegalidade apontada. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator